Tribunal: TJMT
Processo: 1020476-30.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1020476-30.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DRA. DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO
PACIENTE(S): GUNTHER HERREN MUNIZ REUTER
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de GUNTHER HERREN MUNIZ REUTER contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1004937-92.2021.8.11.0041), que recebeu denúncia pelo cometimento, em tese, de ameaça no ambiente doméstico – art. 147 do CP c/c a Lei 11.340/2006 – (ID 109046982).
A impetrante sustenta que: 1) “existe prova inequívoca da inocência do Paciente, bem como da má-fé da “vitima” legalmente reconhecida como mãe alienadora, que tenta a todo o custo ter a filha só para si”; 2) “a magistrada, ao receber a inicial acusatória e depois ratificá-la, ignorou as incontroversas provas juntadas pela defesa, sobretudo a gravação na íntegra do único momento em que o Paciente esteve na casa da suposta vítima para, acompanhado de sua advogada, buscar sua filha para exercer seu direito de visita”; 3) “a simples existência de uma ação penal ou de um procedimento de investigação criminal desprovido de lastro probatório mínimo não pode ser tolerado em um ambiente institucional que preze pela legalidade e pela proteção das liberdades individuais”.
Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja determinado o trancamento da ação penal (ID 1020476-30), com documentos (ID’s 109046984/109046994).
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Não obstante os argumentos trazidos pela impetrante, entendo que a matéria deve ser reservada ao órgão colegiado, sobretudo ao se considerar que a questão em debate possui natureza satisfativa.
A respeito, trago o seguinte julgado do STJ:
“[...] a pretensão liminar suscitada pelo agravante confunde-se com o próprio mérito da impetração, não sendo recomendável, portanto, sua prévia análise, por possuir natureza satisfativa [...] Agravo regimental improvido” (AgRg no HC 552.583/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro – 27.2.2020)
De mais a mais, o constrangimento ilegal suscitado recai sobre os elementos de convicção produzidos, visto que o impetrante sustenta a inexistência do fato criminoso com base em gravação do contato estabelecimento entre o paciente e a suposta vítima e em documentos correlatos à Ação de Declaração Incidental de Alienação Parental.
A valoração probatória em sede de habeas corpus somente se justifica em situações excecionais, sendo imprescindível a audição do Juízo singular e a colheita do parecer da i. PGJ para aferir se as matérias comportam a análise e ponderação pelo Tribunal para fins de trancamento da ação penal, notadamente porque a instrução processual ainda não se iniciou.
Nesse sentido, destaco o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Nesse contexto, não identifico elementos plausíveis a justificar a concessão da liminar, que fica INDEFERIDA.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator em substituição regimental